Tribunal: STF
Processo: HC 206767
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Vasconcelos da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 151.420/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que, em 7/2/03, foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, mas o mandado de prisão foi cumprido somente no dia 16/4/21.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência, na decisão de pronúncia, de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar.



    Ausente pedido de liminar, determinei fosse ouvida a PGR, que se manifestou pela denegação da ordem em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE DEZOITO ANOS, EFETIVADA A PRISÃO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE EM QUE FOI EXPEDIDO MANDADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE REVELAM A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES EM MEIO ABERTO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” 



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS CRIMES. MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU ESTEVE FORAGIDO POR QUASE 18 ANOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva do recorrente, acusado de um homicídio consumado e uma tentativa e homicídio, foi mantida na sentença de pronúncia pelos motivos do decreto inicial, proferido em 7/2/2003, que considerou a gravidade da ação - brutalidade e o modo de execução do crime - e do efetivo risco à aplicação da lei penal, pois o réu permaneceu foragido por quase 18 anos até ser preso em outro estado no dia 16/4/2021. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente, que perdurou por pouco mais de 18 anos e o modus operandi a revelar não só o risco concreto para a aplicação da lei penal como também a sua periculosidade e gravidade do crime.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    No mesmo sentido:



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente